Tribunal: TJMT
Processo: 0000164-03.2010.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000164-03.2010.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J.E.CONFECCOES LTDA - CNPJ: 01.165.837/0001-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOCORRÊNCIA – DATA ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INFERIOR A CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO INFERIOR AO PREVISTO NO RESP No 1.340.553/RS-RR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 174,
caput
,

do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente somente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp no 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que reconheceu a prescrição da Execução Fiscal no 0000164-03.2010.8.11.0108 (Código 23896), ajuizada em desfavor de
J.E.CONFECÇÕES LTDA
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) violação ao art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80; e b) inocorrência de prescrição intercorrente e prescrição propriamente dita do crédito tributário (id. 22720958 e 22720959).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a declaração de prescrição e determinar o normal prosseguimento do feito (id. 22720960).

Sem contrarrazões, consoante certidão constante do id. 22720963.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que reconheceu a prescrição da Execução Fiscal no 0000164-03.2010.8.11.0108 (Código 23896), ajuizada em desfavor de
J.E.CONFECÇÕES LTDA
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973.

In casu
, o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, ante a não ocorrência da prescrição.

Pois bem, como se sabe, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve no prazo de cinco anos, contado da data da sua constituição definitiva pela autoridade competente.

Sobre o tema, aliás, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO, CONTADO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ART. 174, CAPUT, DO CTN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto em 12/04/2016, contra decisão publicada em 29/03/2016, na vigência do CPC/2015.

II. Nos termos do art. 174, caput, do CTN, "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Diante da redação do referido preceito legal, tem esta Corte entendido que, não sendo observado o quinquênio entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da Execução Fiscal, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva do ente público. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.375.892/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/04/2014; REsp 1.235.676/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.234.212/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2011.

III. Na hipótese em apreço, consoante se depreende do quadro fático delineado pela Corte de origem - que não pode ser revisto, na seara do Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ -, a presente Execução Fiscal foi ajuizada somente após o transcurso do quinquênio, a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Assim, já tendo sido fulminada pela prescrição a pretensão executiva para a cobrança do crédito tributário, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, afigura-se impertinente a discussão quanto à eventual culpa, na demora da citação, e à possibilidade de retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 506.037/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016).

No caso em apreço, tem-se que o despacho inaugural foi proferido em 23 de fevereiro de 2010 (id. 22720499), quando já vigorava a nova redação do art. 174, CTN, alterada pela Lei Complementar no 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interrompe a prescrição.

Desse modo, como a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 09 de abril de 2008 (id. 22720498) e o ajuizamento da demanda ocorreu em 04 de fevereiro de 2010 (id. 22701496), não se vislumbra a ocorrência da prescrição, pura e simples.

Por fim, com relação à prescrição intercorrente, é sabido que esta somente deverá ser reconhecida quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp no 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional), o que não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto
, para anular a sentença proferida e, consequentemente, determinar o normal prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020